Tribunal: TJDFT
Processo: 0726105-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726105-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE CARVALHO FLORES AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA, OSMANY MENEZES DE CARVALHO NETTO, CRISTHYNE QUEIROZ DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAQUELINE CARVALHO FLORES em face de decisão que lhe indeferiu a gratuidade da justiça nos autos da ação n. 0723141-95.2024.8.07.0001 - Id 201284757. Em suas razões recursais (Id 60759068), sustenta ser equivocada a decisão que negou o direito à gratuidade de justiça com base na remuneração bruta e não no valor líquido disponível à agravante, cuja situação está em concordância com a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que pressupõe hipossuficiente a pessoa com renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Afirma possuir disponibilidade financeira real de apenas R$ 5.296,96 (cinco mil duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos). Sustenta estar em condição de superendividamento, a qual deve nortear o exame do pedido de gratuidade da justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação dos efeitos da tutela para deferir a benesse. No mérito, o provimento do recurso para confirmar o benefício. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, haja vista a ausência de citação na origem. Intime-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora